Tribunal: STF
Processo: ADPF 1271
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não admissão. Princípio da subsidiariedade. Existência de outros meios eficazes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis - COBRAPOL contra decisão monocrática que não conheceu da ação em face da ausência de preenchimento do requisito da subsidiariedade para propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental.

    II. Questão em discussão

    2. Há questão em discussão consiste em saber se, considerando o requisito da subsidiariedade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental é o meio processual adequado para sanar a alegada lesão relativa à manutenção da jornada de trabalho de 44 horas semanais para policiais civis do Estado do Piauí, após a superveniência da Lei Federal nº 14.735/2023, que fixa o limite máximo de 40 horas semanais. 

    III. Razões de decidir

    3. O requisito da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/1999, exige que a ação somente seja admitida quando não houver outro meio eficaz apto a sanar a lesividade apontada, tratando-se de um pressuposto negativo de admissibilidade.

    4. Existem meios processuais adequados para impugnar os atos concretos praticados pelo Estado do Piauí, como ações subjetivas, individuais ou coletivas (mandado de segurança, ação ordinária, ação civil pública), aptas a assegurar a aplicação da Lei Federal nº 14.735/2023, que já se encontra em vigor e define, para os policiais civis, a jornada máxima não superior a 40 horas semanais.

    5. A controvérsia envolve a aplicação da legislação federal a casos concretos e a eventual subsistência de atos administrativos estaduais incompatíveis, o que deve ser apreciado nas instâncias ordinárias, não cabendo ao controle concentrado de constitucionalidade discutir a aplicação de norma estadual cuja eficácia se encontra suspensa.

    6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental não se presta à defesa de direitos e interesses individuais e concretos, em decorrência do perfil objetivo que caracteriza o controle abstrato de constitucionalidade.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.882/1999, art. 4º, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 950 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2022; STF, ADPF 1125 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2024; STF, ADPF 882 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/01/2022; STF, ADPF 210 AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 21/6/2013; STF, ADPF 1215 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04/07/2025; STF, ADPF 1070 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/04/2024; STF, ADPF 843 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01/12/2021; STF, ADPF 203-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/04/2018; STF, ADPF 224-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 09/11/2017; STF, ADPF 390-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08/8/2017.